Tribunal: TJDFT
Processo: 0710850-46.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0710850-46.2023.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DEUSENI SANTOS DE MELO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de novo pedido de concessão dos benefícios de gratuidade de justiça pela requerente DEUSENI SANTOS DE MELO ao argumento de que o pagamento das custas processuais comprometeria o seu sustento e da sua família, haja vista sua elevada despesa mensal. Aponta a impossibilidade do pagamento dos honorários sucumbenciais e alega que a concessão do benefício poderia, ao menos, suspender o pagamento de tal condenação. Decido. Verifica-se que o pedido de gratuidade foi analisado e indeferido na ocasião da interposição do recurso inominado (ID 63615032) e que, neste momento, a parte reitera a solicitação. Contudo, em que pese os argumentos da requerente, não se verifica alteração da sua situação financeira desde a primeira decisão de ID 63615032. Destaca-se, ainda, que a gratuidade pode ser deferida a qualquer tempo, contudo, os efeitos da sua concessão somente se produzem a partir do momento do deferimento, não produzindo efeitos retroativos. Portanto, esclareça-se que a concessão neste momento, não eximiria a parte do pagamento dos encargos de sucumbência pretéritos. Neste sentido: “(...) I. A concessão da gratuidade de justiça, na forma do artigo 99, § 7o, Código de Processo Civil, não projeta efeitos retroativos, de maneira que não exime a parte do pagamento dos encargos da sucumbência. (...) III. Recurso conhecido e desprovido”. (20140110698672APC, Relator: James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 20/06/2018) . Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça e determino a intimação da parte recorrente para que recolha as custas processuais, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de deserção. Brasília, 26 de junho de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal